Tribunal: TJSP
Processo: 1026879-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Município de São Paulo – Preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir rejeitadas - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Município de São Paulo – Preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir rejeitadas - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo – Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88 – Precedentes do C. Órgão Especial - Sentença mantida – Recurso oficial e apelo da municipalidade não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026879-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FDR
ADMINSTRAÇAO DE IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026879-04.2019.8.26.0053 -Voto no 31938
2
Voto no 31.938
Apelação n° 1026879-04.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: FDR Administração de Imóveis Ltda.
Interessado: Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias da
Secretaria de Finanças do Município de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI - Município de São Paulo
Preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de
agir rejeitadas - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal
no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça Valor venal entendido como aquele
em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de
mercado - Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder
Executivo Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no
artigo 150, inciso I, da CF/88 Precedentes do C. Órgão Especial -
Sentença mantida Recurso oficial e apelo da municipalidade não
providos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 62/66, a qual concedeu a segurança postulada na
presente ação mandamental, garantindo à impetrante o direito de recolher
o ITBI e demais emolumentos cartorários tendo como base o valor fixado
no lançamento do IPTU, buscando a municipalidade, nesta sede, a
reforma do julgado, aduzindo, preliminarmente, inadequação da via eleita,
ante a necessidade de dilação probatória, além da possibilidade de a impetrante
requerer avaliação especial do valor estimado antes de ingressar em juízo, nos
termos do artigo 7o da Lei Municipal no 11.154/91, introduzido pelo artigo 26, da
Lei Municipal n° 14.256/06, no mérito, sustentando que o procedimento
adotado para a tributação em debate em momento algum viola o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026879-04.2019.8.26.0053 -Voto no 31938
3
da legalidade, motivo pelo qual deve ser reconhecida a possibilidade de
valores distintos para a base de cálculo do IPTU e do ITBI e,
consequentemente, a possibilidade de se instituir valor venal para o ITBI
mais elevado do que aquele previsto para o IPTU (fls. 70/73).
Recurso oficial interposto.
Apelo tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 76/80), sobrevindo manifestação da douta Procuradoria Geral de
Justiça (fl. 83).
Os autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
As preliminares arguidas pela
municipalidade,
como já decidido na bem lançada sentença, não comportam amparo.
Assim é, porque a Lei Municipal no 14.256/06
não esvaziou o objeto desta impetração, uma vez que ela tão-só reafirmou
a sistemática acerca do arbitramento precoce da base de cálculo do ITBI,
alegadamente de modo ilegal e abusivo trazida no Decreto Municipal no
46.228/05.
Ademais, fundada violação do direito líquido e
certo, na tese de ilegalidade da exigência daquele imposto pelo referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026879-04.2019.8.26.0053 -Voto no 31938
4
critério instituído na legislação local, é sim perfeitamente cabível, a teor do
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, não demandando dilação
probatória para seu desate.
Portanto, necessário o provimento jurisdicional
clamado pela apelada e sendo adequada a via processual por ela eleita
para os fins nela colimados, exsurge seu interesse de agir neste caso.
E, na questão de fundo, melhor sorte não colhem
as insurgências.
Assim como a subsequente Lei Municipal no
14.256/06, que lhe ratificou, o aludido Decreto modificou a base de
cálculo do ITBI, fixada no artigo 7o da Lei Municipal no 11.154/91,
passando a tomar o valor venal do imóvel tributado como o seu valor de
mercado, ou seja, aquele em que tal bem seria negociado à vista, em
condições normais mercantis.
Nada obstante, dita legislação local determinou à
Secretaria Municipal de Finanças a apuração periódica dos valores venais
atualizados dos imóveis paulistanos, “através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das ofertas à
venda do mercado imobiliário”.
No entanto, não há mais o que se discutir sobre a
sobredita Lei modificadora do citado Decreto, isto porque o Órgão
Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0056693-19.2014.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026879-04.2019.8.26.0053 -Voto no 31938
5
artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo,
acrescidos pela Lei Municipal n. 14.256/2006, conforme ementa
transcrita:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei n. 11.154, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos. 14.125, de
29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do
Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é
negociado à vista, em condições normais de mercado, como a base de
cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão
que, a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma
legislação municipal - Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do
ITBI que não se confunde necessariamente com aquele utilizado para
lançamento do IPTU - Precedentes do STJ - Previsão contida no aludido
artigo 7o que, nessa linha, não representa afronta ao princípio da
legalidade, haja vista que, como regra, a apuração do imposto deve ser
feita com base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em
consideração as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o "real valor de mercado do imóvel" - "Valor venal de
referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como parâmetro
de verificação da compatibilidade do preço declarado de venda, não
podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI -
Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto,
desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município - Imposto
municipal em causa que está sujeito ao lançamento por homologação,
cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento - Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o Município somente
pode lançar mão na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade
na documentação comprobatória do negócio jurídico tributável - Providência
que, de toda sorte, depende sempre da prévia instauração do pertinente
procedimento administrativo, na forma do artigo 148 do Código Tributário
Nacional, sob pena de restar caracterizado o lançamento de ofício da
exação, ao qual o ITBI não se submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse
passo, subvertem o procedimento estabelecido na legislação complementar
tributária, em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes estabelecidos no
artigo 12 da Lei Municipal n. 11.154/91, por representar violação ao
preceito do artigo 156, inciso II, da Constituição Federal - Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026879-04.2019.8.26.0053 -Voto no 31938
6
imobiliário que é constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato
gerador do ITBI - Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie,
haja vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação da
exigibilidade do imposto de forma irrestrita - Arguição acolhida para o fim
de pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei n.
11.154/91, do Município de São Paulo” (g.n.) (Des. Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, Órgão Especial, Data do julgamento: 25/03/2015).
Ademais, como ressaltou o sobredito acórdão, a
apelante pode se valer do artigo 148 do Código Tributário Nacional, para
impugnar o valor indicado, através de processo administrativo,
respeitando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Destarte, a concessão da segurança foi medida
acertada e assim deve ser mantida.
Por tais motivos, em tais termos, nega-se
provimento aos recursos, oficial e voluntário da municipalidade, mantendo-
se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR